Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-90.2018.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000112-90.2018.8.11.9005
Impetrante: FATIMA CARMO SILVA
Impetrada: DRA. AMINI HADDAD CAMPOS - MM.a JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 05/03/2020
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLINANDO A COMPETÊNCIA PARA JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO. OBSERVÂCIA AO INCISO II, DO ART. 51, DA LEI N.o 9.099/95. ORDEM CONCEDIDA.
1. No Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se, subsidiariamente, o art. 51, II, da Lei n.o 9.099/95, o qual recomenda a extinção do feito em face da incompatibilidade de ritos entre os Juizados Especiais da Fazenda Pública e as Varas da Fazenda Pública.
2. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000112-90.2018.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), FATIMA CARMO SILVA - CPF: 378.621.111-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020